Tribunal: TJES
Processo: 5017714-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017714-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
RECORRIDO: PORTAL DA GLORIA INCORPORACAO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017714-12.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RECORRIDO:
PORTAL DA GLORIA INCORPORACAO LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DE IMÓVEL COMERCIAL
. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. DEPRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por PORTAL DA GLORIA INCORPORACAO LTDA

em face de ALLIANZ SEGUROS S/A

Em síntese, narra a requerente que em setembro de 2021 firmou um contrato de seguro de imóvel junto à requerida. Em abril de 2022, devido a picos de energia durante a madrugada, o único elevador do edifício parou de funcionar. Acionada a assistência técnica, foi identificado que uma peça do elevador, avaliada em R$27.700,00 (vinte sete mil e setecentos reais), estava danificada e precisaria ser substituída. Assim, a autora acionou a seguradora, que após avaliação, negou a cobertura, afirmando que em razão da idade do imóvel, seria aplicada a cláusula de depreciação de 90% e o valor estava abaixo do mínimo da franquia, qual seja, R$3.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a pagar ao requerente a importância de R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais), já deduzido o valor da franquia, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data da ordem de reparo.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 6151553, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o autor possuía ciência da cláusula de depreciação e que caso quisesse cobertura deveria ter contratado cláusula de novo. Assim, sustenta que não há qualquer ilícito por parte da seguradora em limitar ou negar a cobertura de sinistro.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalta-se que a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o autor e o réu se enquadram na condição de consumidor e fornecedor de serviços securitários (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, assim como a observância aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

No caso, restou incontroverso que as partes pactuaram contrato de proteção do imóvel, tendo a parte autora sofrido com sinistro elétrico posteriormente, tendo a requerida se negado a proceder com a indenização securitária em decorrência da idade do imóvel.

Assim, tenho que incontroversa a cobertura securitária do imóvel do autor para o caso de danos elétricos causados por picos de energia e dos elevadores, sendo controvertida a responsabilidade da ré quanto ao pagamento da indenização securitária.

A boa-fé contratual é um princípio essencial que norteia as relações contratuais, fundamentado na honestidade e na integridade desde as negociações preliminares até a execução do contrato. Essa premissa implica não apenas na transparência na redação dos termos acordados, mas também na busca por um equilíbrio econômico justo para ambas as partes.

Além disso, requer uma cooperação mútua para garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas, assim como a provisão de informações completas e claras. Uma faceta importante da boa-fé neste contexto, é a proibição de comportamentos contraditórios, expressa pelo princípio "
venire contra factum proprium
". Tal princípio promove a consistência e a confiabilidade nas relações jurídicas, fortalecendo a segurança e a justiça nos acordos estabelecidos.

Isto posto, tem-se no contexto dos autos, uma situação contraditória, que permeia a incoerência, uma vez que
o contrato de seguro foi firmado no final de 2021, tempo em que imóvel já possuía, no mínimo, dezoito anos.
Desse modo, em vista do princípio da boa-fé contratual e do “v
enire contra factum proprium”
,
a aplicação da cláusula de depreciação tornaria o contrato de seguro desprovido de qualquer utilidade, pois somente danos muito graves seriam cobertos, minimamente, pela seguradora
.

Por fim, em relação à data de início da correção monetária, tendo em vista a aplicação da Súmula 43 do STJ, entendo que a data indicada pelo juízo singular pode ser considerada a do efetivo prejuízo, pois foi quando ficou constatada a causa e a dimensão do dano sofrido pelo recorrido.

Desse modo, tem-se que restou configurada a falha na prestação do serviço e o dever de realizar a cobertura do sinistro no termos da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)